Tribunal: TJDFT
Processo: 0742189-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0742189-43.2024.8.07.0000 DESPACHO Concedo à autora o prazo de 15 dias para que emende a inicial, devendo, sob pena de indeferimento: i) indicar a hipótese de rescisão; ii) precisar em que consiste o alegado “grave erro jurídico”; iii) especificar o pedido rescisório. Após, conclusos. Intimemse. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR